Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-83.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015659-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVANTE), AMAURI DE CAMPOS - CPF: 869.507.628-87 (AGRAVADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (AGRAVADO), JOACY DE CAMPOS - CPF: 172.604.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015659-83.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DE IRMÃO DO EXECUTADO COM BASE EM FORMAÇÃO DE ECONÔMICO FAMILIAR - PESSOA FÍSICA QUE NÃO TEM RELAÇÃO CONTRATUAL NEM MESMO ASSUMIU QUALQUER OBRIGAÇÃO JUNTO A EXEQUENTE TAMPOUCO É SÓCIO DE EMPRESA SOBRE A QUAL SE PRETENDA VER RECONHECIDO GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como concluir pela ocorrência de confusão patrimonial, tampouco que de formação de grupo econômico quando o pedido é direcionado contra pessoa física sobre a qual se pretende o redirecionamento da demanda executiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015659-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: AMAURI DE CAMPOS, MOACYR DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
., contra decisão que na presente Execução de Título Extrajudicial movida nº 1007029-51.2018.8.11.0041, movida em desfavor de
AMAURI DE CAMPOS
, indeferiu pedido de
reconhecimento de Grupo Econômico Familiar da Família Campos
que tem por objeto a inclusão no polo passivo da execução, o terceiro Moacyr de Campos (id do id 138481665).

Aduz que a execução é movida contra Amauri de Campos que, apesar de citado em 2019, não promove o pagamento do débito.

Diz que a ausência de bens em nome do executado se trata de tentativa de fraudar a execução, porquanto integra a
Família Campos
que é famosa por sua inadimplência na cidade de Poconé.

Afirma que os bens do executado Amauri de Campos estão em nome de outros integrantes da família, especialmente do irmão médico Moacyr de Campos.

Reclama que o patrimônio deixado pelo patriarca da Família (Sr. José Francisco de Campos) – fazendas e lavras garimpeiras - é explorado em condomínio pelos filhos e viúva.

Afirma que os processos que a “Família Campos” responde superam 15milhões de reais, cujas dívidas tem relação direta com o garimpo de ouro que se desenvolve na propriedade rural denominada Fazenda Nova Esperança Tuiuiú, cujas demandas são representadas pelo mesmo advogado de Amauri, Moacyr e Odila Marques (matriarca).

Assegura que a atividade aurífera é desenvolvida na referida fazenda Tuiuiú, localizada na Rod. MT 060 – KM 05 – Poconé MT, no qual a família constituiu empresas e dívidas do grupo familiar.

Defende que Moacyr de Campos tem participação ativa na atividade garimpeira da fazenda; que a matriarca da família, em ação judicial na Comarca de Poconé reconheceu que as empresas pertencem ao grupo familiar e declarou que seus filhos contraíram dívidas em seu CPF para quitar compromissos financeiros de uma das empresas de mineração.

Assevera que Amauri tem procuração pública para representar a empresa Mineradora Nova Esperança, bem assim para gerir as lavras garimpeiras em nome de Moacyr, cuja
administração por procuração
comprova o grupo econômico; que toda a família Campos usufruiu dos valores dos valores objeto da execução; que Moacyr está na administração de todo o patrimônio; que a família Campos

autorizou no contrato de compra da fazenda que o comprador quitasse o débito do agravado Amauri de Campos, o que comprova que todos tinham ciência do débito e autorizaram o pagamento com o fruto da venda do bem.

Pontua que se todos os membros da família assinaram o contrato de venda da Fazenda Tuiuiu, assumiram a obrigação de pagar o crédito que ora se executa.

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecido o
grupo econômico familiar Campos
, a fim de incluir Moacyr de Campos e todos seus membros no polo passivo desta ação, bem assim as “empresas membros da família campos”.

Na contraminuta, o agravado Moacyr de Campos pede o não conhecimento do recurso, porque na origem o agravante pediu o redirecionamento da execução apenas contra Moacyr e agora no agravo pede que todos os membros da família façam parte da execução, bem assim as empresas. Pede o desprovimento do recurso (id 141958166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015659-83.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma a decisão que rejeitou pedido da exequente, ora agravante
Kasual Incorporadora e Construtora Ltda
., de
reconhecimento de grupo econômico da Família Campos, para incluir no polo passivo desta execução, o Sr. Moacyr de Campos.

A preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal será analisada com o mérito do pedido.

A presente execução nº 1007029-512018 foi ajuizada por
Kasual Incorporadora
em desfavor de
Amauri de Campos
, lastreada inadimplência de quatro notas promissórias que, somadas, alcançam R$1.760.000,00.

Em razão do não pagamento do débito executado, na data de 27/05/2019, a exequente Kasual, em que pese postular o reconhecimento da “
existência de grupo familiar da Família Campos
”, postulou que fosse alcançado apenas o patrimônio do Sr. Moacyr de Campos, ora agravado.

É o que se observa mesmo do pedido constante do id 20402266 – na origem, item “b”.

Constata-se, assim, que apesar de sugerir a existência de
Grupo familiar “Família Campos”,
na verdade, o pedido foi direcionado apenas contra a
pessoa física o Sr. Moacyr de Campos
, tanto que na origem, a intimação para apresentar defesa foi determinada apenas para o Sr. Moacyr Campos (id 68389260 – decisão de 22-10-2021).

Depois de apresentada a defesa na origem, sobreveio a decisão agravada.

Com razão o agravado no que tange a preliminar de não conhecimento do recurso, frente a
inovação do pedido da agravante com relação ao reconhecimento do grupo econômico

e inclusão no polo passivo da execução de todos os membros da Família Campos e das empresas constituídas por referidos membros
.

A análise
do recurso fica restrita, portanto, ao pedido formulado direcionado contra o Sr. Moacyr de Campos, ora agravado
.

Pois bem.

Como dito, se trata de execução ajuizada pela
Kasual

apenas em desfavor de
Amauri Campos
, lastreada na inadimplência de notas promissórias relativas a
“negócio jurídico com o Requerido AMAURI DE CAMPOS nos anos-calendário de 2017/2018”.

O presente recurso versa sobre o reconhecimento de
grupo econômico da Família Campos com objetivo de incluir no polo passivo desta execução, o Sr. Moacyr Campos, irmão do executado, ao fundamento de que é o administrador do grupo familiar
.

A leitura do art. 265 e seguintes da Lei de Sociedades Anônimas, define que conglomerado econômico é formado mediante convenção pela qual se obriguem
as empresas a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

Em outras palavras, configura-se
grupo econômico
quando as
empresas exercem atividade em comum
, possuem o mesmo ou os mesmos sócios e/ou estejam estabelecidas no mesmo local.

Ressalta-se que a
caracterização do grupo econômico depende de que uma empresa esteja sob direção
, controle ou administração de outra (e não entre pessoa física) e exige, a identidade de sócios, objeto social entre outros.

Ocorre que no caso em exame sequer há indicativo de existência de
empresas
que seriam responsáveis pelo débito executado, ou mesmo de holding familiar que o Sr. Moacyr Campos faça parte.

Nota-se que o que a agravante Kasual pretende é alcançar o
patrimônio pessoal
do agravado Moacyr, por este ser irmão do executado Amauri, o que não se admite. Não há sociedade empresária, frisa-se, há apenas bens pessoais do agravado.

Além disso, não há mesmo prova de que o patrimônio pessoal de Moacyr se confunda com o do executado, muito menos de que tenha participado ou auferido vantagem oriunda do negócio feito entre a Kasual e Moacyr.

O débito executado foi constituído, segundo afirma a própria exequente, entre 2017 e 2018,
cujas notas promissórias foram assinadas exclusivamente pelo executado.

Por outro lado, o agravado recebeu seu quinhão hereditário em razão do falecimento do seu pai, assim como todos os demais irmãos e não há prova de que tenha usufruído do negócio realizado entre o executado e a exequente agravante.

Por fim, o argumento de que a Família Campos tenha se obrigado ao pagamento da presente execução, a sentença bem ponderou que (Id 89832852):

“...O que consta em referido contrato de compra e venda relativo à Fazenda Tuiuú e somente poderia ser firmado por todos, pois receberam quinhões de direito hereditário de tal imóvel rural, é apenas a autorização dos vendedores para que a compradora negocie os débitos em seus nomes, dentre eles o débito do executado Amaury Campos cobrado nesta ação executiva, caso em que se obtivesse êxito, poderia considerar quitada parcela vincenda.

Tal cláusula não implica em dizer que Moacyr de Campos assumiu a obrigação de pagar a dívida de Amauri de Campos.

O terceiro Moacyr de Campos apresentou defesa combatendo a alegação de grupo econômico familiar e a possibilidade de seu patrimônio pessoal responder por dívida contraída exclusivamente por Amauri de Campos.”

Do exposto, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de inclusão de Moacyr de Campos, no polo passivo da presente execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022